Tribunal: TJSP
Processo: 1012584-74.2023.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Tributário – Ação anulatória – ICMS – AIIM no 4.139.441 – Sentença de procedência, em parte, anulado o auto de infração no que diz respeito ao não pagamento de ICMS relativo às operações de remessa de produtos para testes – Inconformismo do Estado de São Paulo – Não cabimento – Inocorrência de circulação jurídica dos produtos enviados para teste –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Tributário – Ação anulatória – ICMS – AIIM no 4.139.441 – Sentença de procedência, em parte, anulado o auto de infração no que diz respeito ao não pagamento de ICMS relativo às operações de remessa de produtos para testes – Inconformismo do Estado de São Paulo – Não cabimento – Inocorrência de circulação jurídica dos produtos enviados para teste – Inexistência de alteração da propriedade – Não caracterização da hipótese de incidência pelo simples deslocamento da mercadoria – Precedentes desta C. Câmara e dos Tribunais Superiores – Sentença mantida – Recurso e reexame necessário não providos.